Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. As normas de Direito do Consumidor que regulam o tratamento do superendividamento preveem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação - Art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com a legislação de regência, o plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido mais a correção monetária por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos.
3. Quando o devedor não se propõe a elaborar plano de pagamentos que obedeça aos requisitos mínimos, conforme disposto no art. 104-A e no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a improcedência do pedido de repactuação é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.